Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias. Especificamente sobre a não realização da audiência de instrução e julgamento, não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado por ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde da causa.
2. A instituição de ensino superior tem o dever de emitir o diploma ao aluno, em prazo razoável, a partir do cumprimento de todos os requisitos acadêmicos do curso e procedimentais, relativos à entrega da documentação necessária. É legítima a recusa da instituição de educação superior em proceder a colação de grau e a entrega de diploma a aluno que não foi aprovado em todas as disciplinas exigidas na matriz curricular do curso.
3. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais.
4. Quanto aos danos morais, reputo que não se pode extrair dos autos que a autora, em razão dos eventos noticiados, tenha vivenciado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário.
5. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.